Tribunal: CARF
Processo: 19740.000226/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000226/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deixar de
pronunciar a nulidade parcial da decisão de primeira instância, para dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à parcela adicional de R$
1.547.508,63, em relação ao saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2003, e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-29.107,
de 11 de março de 2010, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000226/2005-98
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000226/2005-98

O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 14935.33963.270405.1.3.03-4989 (fls. 45/52), por meio da qual
compensou suposto crédito oriundo de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de 2003, no montante de R$ 5.006.490,13, com a
parte não litigiosa do crédito tributário constituído por meio do auto de infração tratado no
processo administrativo federal n° 16327.000529/2005-01.
A referida DComp foi submetida à apreciação da Divisão de Orientação e Análise
Tributária (Diort) da Delegacia Especial de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro (Deinf/RJ), ocasião em que se verificou a existência de outras quatro DComps
nas quais o mesmo direito creditório havia sido compensado (fls. 211/226). Além disso, por meio
do Despacho de fls. 227/229, foi determinado o exame de algumas inconsistências apuradas e
dúvidas relativas a algumas exclusões/deduções realizadas na apuração do saldo negativo
compensado.
Foi realizada, então, diligência fiscal com o referido escopo (fls. 274/417), que
resultou na Informação de fls. 418/421, que concluiu pela suficiente demonstração e
comprovação de todas as rubricas analisadas.
Houve a juntada aos autos de mais três DComps (duas originais e uma
retificadora) relacionada ao crédito sob análise (fls. 425/428, 431/434 e 437/440), de modo que o
presente processo passou a abranger as seguintes DComps, conforme quadro constante à fl. 626:

Com o retorno dos autos à Diort da Deinf/RJ, foi realizada a intimação do
contribuinte para a comprovação dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que
compuseram o saldo negativo compensado (fls. 457/502), bem como a circularização junto a
algumas das fontes pagadoras responsáveis pelas referidas retenções (fls. 512/528)
As DComps foram objeto do Parecer e Despacho Decisório de fls. 626/634, no
qual houve o reconhecimento parcial do direito creditório invocado, no valor de R$
3.422.382,66, com a homologação de apenas parte das compensações declaradas. A referida
decisão decorreu dos seguintes fundamentos:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000226/2005-98

(i)
haveria uma parcela de R$ 31.727,54, relativa a IRRF retido por órgãos
públicos, carente de comprovação documental, conforme admitido pela
própria contribuinte;
(ii)
haveria uma parcela de R$ 4.871,32, relativa a IRRF retido por órgãos
públicos, que teria sido considerada em duplicidade na composição do
saldo negativo compensado;
(iii)
do total de R$ 3.788.325,71 que teria sido pago/compensado a título de
estimativa mensal de CSLL, apenas R$ 2.240.817,08 poderia se admitido,
posto que o valor restante teria sido objeto de compensações parcial ou
totalmente não-homologadas, conforme processos administrativos no
15374.902965/2008-23, 15364.903030/2008-64 e 19740.720145/2008-51.
Após a ciência da citada decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 672/680, na qual a Recorrente, reconheceu, inicialmente, a consideração
em duplicidade de retenções no valor de R$ 4.871,32, e limitou a sua irresignação à diferença de
R$ 1.547.508,63 referente a estimativas mensais que compuseram o saldo negativo compensado.
Em relação à parcela contestada, afirmou haver efetuado o recolhimento de R$
1.493.408,08 a título de estimativa mensal relativa ao período de fevereiro, sendo, assim,
irrelevante o desfecho do processo administrativo no 15364.903030/2008-64, que tratou da
compensação da referida estimativa.
Arguiu o efeito suspensivo das manifestações de inconformidade apresentadas nos
processos administrativos no 15374.902965/2008-23 e 19740.720145/2008-51, na forma do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), de forma que as estimativas se
encontrariam compensadas sob condição resolutória.
Finalmente, apontou que o valor das estimativas compensadas nos referidos
processos deveriam ser consideradas, pois, acaso não obtivesse êxito no reconhecimento do
respectivo direito creditório, seria obrigada ao recolhimento dos débitos em questão, de modo
que o não reconhecimento importaria em verdadeiro bis in idem.
Os autos foram submetidos aos julgadores de primeira instância que, na forma da
Resolução no 224, de 04 de agosto de 2009, resolveram converter o julgamento em diligência,
para que a autoridade competente se manifestasse acerca do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF) apresentado pela contribuinte, no valor de R$ 1.493.408,08, já que
não havia sido localizados nos sistemas informatizado da Receita Federal; e informasse, ainda,
acerca de eventuais alocações ou pedidos de restituição/compensação em relação ao citado
pagamento (fls. 882/883).
O contribuinte foi, então, intimado a apresentar a via original do pagamento em
comento, e, em resposta (fls. 892/893), afirmou que o documento original deveria se encontrar
em poder do Unibanco S/A, na medida em que, apesar de haver preenchido o DARF em questão
e entregue à referida Instituição Financeira acompanhado de cheque nominativo no valor acima
referido, devidamente sacado de sua conta bancária, não haveria registro do citado pagamento
nos sistemas da Receita Federal, o que teria levado o Unibanco a reconhecer e assumir a
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000226/2005-98

responsabilidade pela irregularidade e ressarcir ao contribuinte o valor pago, sub-rogando-se nos
direitos relacionados ao DARF.
O Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A declarou à Seção de Controle da
Rede Arrecadadora (Saarf) da Deinf/RJ, que a autenticação aposta no DARF em questão não
conferiria com os padrões por ele utilizados, de modo que o documento não teria sido recolhido
nos caixas daquela Instituição Bancária (fl. 900).
O contribuinte, por sua vez, apresentou o “aditamento à Manifestação de
Inconformidade” de fls. 922/924, no qual reitera o que já foi narrado quanto ao pagamento no
valor de R$ 1.493.408,08, e aponta que, após tomar ciência da fraude ocorrida, teria apresentado
as DComps no 15812.17393.290305.1.3.02-0030 (original) e 34364.33135.130505.1.7.02-6356
(retificadora), por meio das quais compensou o citado crédito tributário com saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2003. Importante
destacar que o contribuinte ressalva que o débito foi compensado, apenas, com o acréscimo de
juros de mora, posto que estaria dispensado do recolhimento de multa de mora, em razão de
decisão judicial exarada na Ação Declaratória no 2000.61.00002635-0.
A Diligência resultou na Informação de fls. 958/960, na qual, inicialmente,
apontou-se que a análise da autoridade administrativa acerca das compensações tratadas no
presente processo, quanto à parcela de R$ 1.493.408,08, foi realizada a partir de DComp
apresentada pelo contribuinte, tratada no processo administrativo no 15374.903030/2208-64, a
qual não teria sido homologada. Quanto ao recolhimento de mesmo valor, ratificou-se a ausência
de localização, nos sistemas informatizados da Receita Federal, e a ausência de reconhecimento
da autenticidade por parte do agente bancário responsável pela arrecadação. Por fim, afirmou-se
inexistir qualquer Pedido Eletrônico de Restituição ou DComp que faça uso do referido crédito.
O contribuinte se manifestou, quanto ao resultado da Diligência (fls. 963),
reiterando os termos do “aditamento” apresentado.
As autoridades julgadoras de primeira instância, então, prolataram o Acórdão no
12-29.107, de 11 de março de 2010 (fls. 965/969), por meio do qual julgaram improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte. Na decisão, afastou-se a
possibilidade de deferimento de restituição do valor correspondente ao alegado pagamento no
montante de R$ 1.493.408,08, uma vez que o recolhimento não foi confirmado e a quantia teria
sido devolvida ao contribuinte pela Instituição Bancária. Adicionalmente, rechaçou-se a
possibilidade de aproveitamento, na composição do saldo negativo pleiteado, de estimativas
objeto de compensações não homologadas, por inexistência de crédito líquido e certo. Refutou-
se, finalmente, a tese de bis in idem, “na medida em que os débitos controlados nos processos
administrativos mencionados no despacho decisório são completamente distintos do débito
controlado no presente processo administrativo”.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000226/2005-98

Incumbe ao contribuinte o ônus da prova, quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda ser compensado com os débitos apresentados.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 978/992, no qual se
argui, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira instância, na medida em que teria
havido omissão quanto a dois argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade
e a alegação contida no “aditamento”. Sustenta ser imperioso o reconhecimento do valor
relacionado ao processo administrativo fiscal no 19740.720145/2008-51, já que teria quitado o
débito remanescente após a decisão da autoridade administrativa. No mais, reprisa a alegação
referente à necessidade de se considerar os valores de estimativa de CSLL objeto de DComp, em
decorrência do efeito suspensivo dos recursos apresentados nos processos correspondentes.
Posteriormente, a Recorrente apresentou a Petição de fl. 1.132, por meio da qual
buscou apresentar provas da homologação da compensação de estimativa de CSLL tratada no
processo administrativo no 15374.903030/2008-64.
O processo foi distribuído, por sorteio, sucessivamente, à Conselheira Bianca
Felícia Rothschild e ao Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, sendo que, em razão da dispensa
a pedido dos referidos julgadores, houve redistribuição dos autos, igualmente mediante sorteio, a
este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 1o de abril de 2010 (fl. 972), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 04 de maio do
mesmo ano (fl. 978). Considerando-se que, conforme a Portaria MP no 834, de 2009, o dia
seguinte à ciência foi ponto facultativo (Paixão de Cristo), o prazo recursal somente se iniciou no
primeiro dia útil posterior, de modo que o recurso foi apresentado dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força
do art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradores, devidamente constituído às fls. 693 e 712.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso II, e 48, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000226/2005-98

Conforme relatado, a Recorrente suscita a nulidade do Acórdão proferido pelos
julgadores de primeira instância, uma vez que não teriam sido enfrentadas duas alegações
contidas na Manifestação de Inconformidade, a saber: (i) que parte dos valores de estimativa
mensal estariam extintos, sob condição resolutória, por meio das compensações declaradas nos
processos administrativos no 15374.902965/2008-23 e 19740.720145/2008-51; e (ii) deveria
haver o reconhecimento do valor de R$ 12.538,80, pago em relação aos débitos compensados no
processo administrativo no 19740.720145/2008-51. Argumenta, ainda, que teria havido omissão
quanto à alegação apresentada no “aditamento à Manifestação de Inconformidade” no sentido de
que, após o conhecimento da fraude relativa ao recolhimento do valor de R$ 1.493.408,08, teria
compensado o referido débito, por meio de DComp.
Aponta que a atitude dos julgadores a quo representaria “cerceamento do direito
de defesa e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao direito de petição, ao devido
processo legal e ao direito ao contraditório”.
A alegação deve ser analisada à luz do disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
É sabido que, em linha com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” 1. Por outro lado,
inclusive, em obediência ao disposto no art. 498, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o
“julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
É verdade, ainda, que a omissão do julgador quanto à apreciação dos argumentos
de defesa capazes de infirmar as suas conclusões representa, tal qual alegado pela Recorrente,
cerceamento do seu direito de defesa, e violação aos diversos princípios invocados.

1 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016.
2 Idem.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000226/2005-98

No caso sob análise, parte das omissões apontadas pela Recorrente são
patentemente inexistentes, conforme se observa pela leitura atenta da decisão de primeira
instância. Ali, os julgadores a quo abordaram a questão das estimativas de CSLL que comporiam
o saldo negativo em discussão terem sido objeto de Declarações de Compensação. Contudo, em
conclusão contrária ao pugnado pela Recorrente, concluíram que a ausência de homologação não
conferia liquidez e certeza ao Veja-se o teor da decisão:
Por outro lado, é sabido que somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual
os valores de estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário. Considera-se
efetivamente pago por estimativa, nos termos da Instrução Normativa SRF no 413, de
2004, o crédito tributário extinto por meio de: dedução do imposto de renta retido ou
pago sobre as receitas que integram a base de cálculo, compensação de pagamento a
maior e/ou indevido, compensação do saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores,
compensação solicitada por meio de processo administrativo, compensação autorizada
por medida judicial e valores pagos por meio de Darf.
Acontece que, no caso posto em julgamento, as compensações pretendidas pelo
interessado foram indeferidas, de acordo com o Despacho Decisório – Parecer 015/2009
de fls. 594 a 602. Decerto, a não homologação dos respectivos PER/DCOMP nos leva a
concluir que não há, até o presente momento, crédito líquido e certo.
Observa-se, portanto, que os julgadores adotam linha oposta à argumentação da
Recorrente. Para esta, por força de as compensações extinguirem o crédito sob condição
resolutório e do efeito suspensivo da Manifestação de Inconformidade, enquanto não houver
decisão definitiva quanto à homologação, devem ser considerados os créditos correspondentes
aos valores compensados. Para os julgadores, enquanto não existir decisão homologatória das
compensações, os créditos não possuem liquidez e certeza.
A análise e conclusão exposta na referida decisão abrange, inclusive, a parcela
correspondente ao valor de R$ 1.493.408,08. É que, como bem apontado, na Informação de fls.
958/960, a análise da autoridade administrativa, no Parecer no 015/2009 e Despacho Decisório
correspondente, quanto a tal parcela, já foi realizada a partir de DComp apresentada pelo
contribuinte, tratada no processo administrativo no 15374.903030/2208-64, a qual não teria sido
homologada, como se observa do excerto abaixo:

Apenas com a Manifestação de Inconformidade, é que surge a discussão acerca do
suposto pagamento de igual valor, que, ao final, não se confirmou. Neste sentido, o trecho acima
da decisão engloba, também, tal parcela componente do saldo negativo sob análise, inexistindo
qualquer omissão dos julgadores.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente de que teria efetuado pagamento no
montante de R$ 12.538,80, em relação à estimativa de CSLL compensada no processo
administrativo no 19740.720145/2008-51, de fato, não houve qualquer manifestação na decisão
de piso. Tal fato seria suficiente para o reconhecimento da nulidade parcial do Acórdão, com a
devolução dos autos para a complementação da análise efetuada.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000226/2005-98

Não obstante, como se verá no tópico seguinte, é possível se decidir do mérito do
presente processo a favor da Recorrente, de modo que, com base na permissão constante do art.
59, §3o, do Decreto no 70.235,de 1972, entendo que a nulidade em questão não deve ser
pronunciada, nem há necessidade de devolução dos autos à instância a quo.
3 DO MÉRITO
Apesar do longo e intrincado trâmite processual, ao final, a parcela do crédito
sobre a qual remanesce a controvérsia a ser dirimida nesta instância julgadora se restringe a
parcela do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2003 composta pelos valores
devidos a título de estimativa e extintos mediante compensação.
Os valores devidos por estimativa pela Recorrente, em relação aos meses de
janeiro e fevereiro, foram objeto de compensações não homologadas, conforme demonstrativo
constante do Parecer que embasou o Despacho Decisório da autoridade administrativa e a seguir
reproduzido:

A Recorrente argumenta que as referidas compensações extinguiriam os créditos
tributários compensados sob condição resolutória, e que os recursos administrativos possuiriam
efeito suspensivo, de modo que os valores de estimativas compensadas deveriam ser
consideradas na apuração do saldo negativo de CSLL objeto do presente processo.
Além disso, aponta que a compensação de estimativa de CSLL tratada no
processo administrativo no 15374.903030/2008-64 já teria sido homologada.
Ocorre que, a despeito das alegações, deve-se observar a posição consolidada na
Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000226/2005-98

Ou seja, o fato de a referidas estimativas terem sido objeto de compensação por
meio de DComp, ainda que não homologada, já é suficiente para a sua consideração na
composição do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2003.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde a data da apresentação das DComps apontadas no demonstrativo acima), as
estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio
de Declaração de Compensação. A não-homologação das compensações somente implicaria na
exigência dos débitos, com base nas próprias DComps, posto que estas possuem a natureza de
confissão de dívida.
Ademais, por meio de consulta ao sistema e-processo, confirma-se que as
compensações de estimativas declaradas nos processos administrativos no 15374.902965/2008-
23 e 15374.903030/2008-64 já foram homologadas. O processo no 19740.720145/2008-51 não
foi localizado no referido sistema.
Deste modo, cabe reconhecer o crédito correspondente às estimativas de IRPJ
compensada, no valor de R$ 1.547.508,63, que constitui a parcela sob litígio do saldo negativo
compensado nas Declarações de Compensação tratadas no presente processo.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à parcela adicional de R$
1.547.508,63, em relação ao saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2003, e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 1193
DF CARF MF
Original